Tribunal: TJSP
Processo: 2280338-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Fornecimento de medicamento. Autora que padece de diabetes mellitus. Necessidade de tratamento com Liraglutida (Victoza). Decisão que indeferiu o pedido da autora, em tutela provisória de urgência. Reforma. Comprovada nos autos a necessidade do medicamento, a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS e a insuficiência de recursos para arcar com o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança. Fornecimento de medicamento. Autora que padece de diabetes mellitus. Necessidade de tratamento com Liraglutida (Victoza). Decisão que indeferiu o pedido da autora, em tutela provisória de urgência. Reforma. Comprovada nos autos a necessidade do medicamento, a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS e a insuficiência de recursos para arcar com o medicamento. Fármaco que possui registro na ANVISA e prescrição médica justificada. Preenchimento dos critérios do Tema n.o 106, do STJ, para fornecimento de medicamento pelo Poder Público. Direito fundamental previsto no artigo 196, da CR. Inexistência de infração às normas e princípios que informam a Administração e, em especial, o SUS. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280338-79.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
MARIA APARECIDA LOPES CORREA, é agravado MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO
RIO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2280338-79.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 2a. VARA DA FAZENDA
PÚBLICA
AGRAVANTE: MARIA APARECIDA LOPES CORREA
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
INTERESSADO: SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ
DO RIO PRETO
VOTO No 14589
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Mandado de segurança.
Fornecimento de medicamento. Autora que padece de diabetes
mellitus. Necessidade de tratamento com Liraglutida (Victoza).
Decisão que indeferiu o pedido da autora, em tutela provisória de
urgência. Reforma. Comprovada nos autos a necessidade do
medicamento, a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS e a
insuficiência de recursos para arcar com o medicamento. Fármaco
que possui registro na ANVISA e prescrição médica justificada.
Preenchimento dos critérios do Tema n.o 106, do STJ, para
fornecimento de medicamento pelo Poder Público. Direito
fundamental previsto no artigo 196, da CR. Inexistência de
infração às normas e princípios que informam a Administração e,
em especial, o SUS. Decisão reformada. Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280338-79.2019.8.26.0000 -Voto no 14589
2
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 163/172, que indeferiu o pedido da autora, em tutela provisória
de urgência, de que fosse compelido o agravado a fornecer os medicamentos
pleiteados na inicial.
Recorre a autora (fls. 01/21), aduzindo, em resumo, que:
(i) é idosa, auferindo como renda a quantia de R$ 1.205,97, a título de
aposentadoria, motivo pelo qual faz jus ao reconhecimento do direito à
gratuidade judiciária; (ii) a hipossuficiência da agravante para custear o
medicamento indicado, conforme os parâmetros do Tema n.o 106, do STJ,
está comprovada, eis que tal fármaco custa, em média, R$ 520,00 mensais,
metade do que aufere, portanto; (ii) o médico cardiologista é totalmente apto
a acompanhar o tratamento de diabetes, uma vez que a diabetes é fator de
risco para doenças cardiovasculares, tendo o médico apontado o porquê da
necessidade específica do medicamento indicado e não um medicamento
genérico fornecido pela rede pública. Pleiteia sejam antecipados os efeitos da
tutela recursal, com o fornecimento do medicamento pleiteado e, ao final,
reformada a r. decisão agravada.
Houve decisão liminar, de minha lavra (fls. 23/24), por
meio da qual deferi a pretensão recursal, concedendo a tutela provisória de
urgência, para que o Município fornecesse o medicamento apontado, até
julgamento final do recurso.
Houve contraminuta (fls. 29/39).
O recurso é tempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280338-79.2019.8.26.0000 -Voto no 14589
3
É O RELATÓRIO.
Trata-se de recurso em que se discute, em suma, se o
medicamento apontado na inicial deve ou não ser concedido.
Inicialmente, reconheço o direito da autora à gratuidade
judiciária, diante do documento de fl. 17, que demonstra auferir a quantia
mensal de cerca de R$ 1.200,00, a título de aposentadoria.
Consta dos autos que a autora padece de diabetes mellitus,
tendo-lhe sido prescrito o medicamento Liraglutida, vez que os
medicamentos oferecidos pelo SUS não obtiveram o resultado esperado.
E é o caso de confirmar a tutela provisória de urgência já
deferida.
Com efeito, de acordo com laudo médico juntado aos
autos, a autora já utilizou os medicamentos fornecidos pelo SUS, porém,
diante da associação da diabetes com hipertensão arterial, necessita fazer uso
específico da Liraglutida (Victoza), do contrário corre risco de agravamento
de sua doença, podendo sofrer infarto do miocárdio ou AVC (fls. 19/20).
Vale ainda destacar que o medicamento prescrito possui
registro na ANVISA, conforme indicado à fl. 19.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280338-79.2019.8.26.0000 -Voto no 14589
4
Observo, ainda, que a autora demonstrou a insuficiência
de recursos, não tendo como arcar com os custos da medicação, que custa em
torno de R$ 520,00 mensais.
Desta feita, a necessidade do medicamento postulado
está evidenciada pelos documentos médicos coligidos aos autos, que
comprovam suficientemente a indispensabilidade e a eficácia do
tratamento prescrito, vez que ofertado por profissional regularmente
credenciado e que goza de presunção de idoneidade técnica. Do que ali
consta, entendo ter restado demonstrada a falta de resultado obtido com
a utilização de outros fármacos.
Provado, pois, que a agravante necessita do medicamento,
cujo custo é alto para sua condição econômica (tendo demonstrado preencher
os critérios do Tema n.o 106, do STJ, nesse sentido), e ante a resistência do
Município em fornecer-lhe o fármaco como prescrito pelo médico, resta
evidente a probabilidade do direito e o perigo de dano, tornando-se
totalmente adequado o deferimento do pedido, em tutela provisória de
urgência, para ver tutelado direito que lhe é garantido constitucionalmente.
Nesse sentido, não se pode negar o direito à vida nem se
pode ignorar que a Constituição da República, em seu artigo 6o, consagra o
direito social à saúde que, nos termos de seu artigo 196, é “direito de todos e
dever do Estado garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem
a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280338-79.2019.8.26.0000 -Voto no 14589
5

Ademais, julgou à unanimidade o Plenário do Supremo
Tribunal Federal, em Agravo Regimental na Suspensão de Liminar no 47, de
Pernambuco, relatoria do Ministro Gilmar Mendes: “em relação aos direitos
sociais, é preciso levar em consideração que a prestação devida pelo Estado
varia de acordo com a necessidade específica de cada cidadão. Assim,
enquanto o Estado tem que dispor de um determinado valor para arcar com
o aparato capaz de garantir a liberdade dos cidadãos universalmente, no
caso de um direito social como a saúde, por outro lado, deve dispor de
valores variáveis em função das necessidades individuais de cada cidadão.
Gastar mais recursos com uns do que com outros envolve, portanto, a adoção
de critérios distributivos para esses recursos”.
O artigo 196, da Constituição da República, com efeito,
não é norma meramente programática, mas direito consagrado na
Constituição da República, não podendo, portanto, ficar ao alvedrio do
Administrador que, ao se omitir, pode simplesmente torná-lo inócuo.
Vale dizer que, em hipóteses análogas, já decidiu este Eg.
Tribunal de Justiça:
“OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. Diabetes Mellitus Tipo 2.
Fornecimento de medicamento: Dapagliflozina / Metformina
5/1000mg (Xigduo XR), Insulina Degludeca / Liraglutida 100
UI/3,6mg (Xultophy). Cabe ao Estado propiciar o tratamento de
saúde adequado ao impetrante, fornecendo o fármaco prescrito.
Inteligência do artigo 196 da Constituição Federal. Preenchidos os
requisitos elencados na tese fixada no julgamento do REsp Repetitivo
no 1657156. Sentença de procedência mantida. Recurso não provido”
(Apelação n.o 1010630-75.2018.8.26.0032, Rel. Paulo Galizia, 10a
Câmara de Direito Público, j. 11/03/2019, g.n.).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280338-79.2019.8.26.0000 -Voto no 14589
6
Assim, presentes os requisitos ensejadores da medida,
reformo a r. decisão agravada, confirmando a liminar concedida em sede
recursal, que deferiu a antecipação da tutela quanto ao fornecimento do
medicamento pleiteado na inicial, na forma prescrita pelo médico da autora,
até o julgamento final da ação.
Ante o exposto e pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator